Tribunal: TJDFT
Processo: 0723220-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. LITIGÂNCIA REITERADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 O presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, fundamentada na preclusão e na violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a matéria já havia sido tratada em agravos anteriores e não houve impugnação específica da fundamentação da decisão recorrida, mas mera repetição de argumentos anteriormente decididos.
2 A preclusão se configura, pois a questão relativa à execução já foi objeto de decisões anteriores, transitadas em julgado, impedindo a rediscussão de matéria já apreciada, em respeito ao princípio da coisa julgada (CPC, art. 502).
3 Quanto à alegada existência de fatos novos, relacionados a supostos pagamentos parciais, não há razão para reconsideração, visto que a decisão de origem já contemplou a possibilidade de abatimento dos valores pagos, determinando que tais pagamentos fossem informados nos autos para a extinção parcial da obrigação, com continuidade da execução para a quitação do saldo remanescente.
4 Verifica-se também a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o agravante não apresentou argumentos novos ou específicos que impugnassem os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repetir questões já abordadas e decididas, o que impede o conhecimento do recurso.
5 A interposição reiterada de recursos contra a mesma decisão, sem fundamento jurídico novo e com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, aproxima-se de abuso do direito de recorrer e configura litigância temerária, podendo ensejar aplicação de sanções processuais, conforme previsto no artigo 80 do CPC.
6 AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.